Tribunal: TJES
Processo: 5009965-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9965
-
49
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUÍZA DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA –
TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. JURIDICIDADE DA DECISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.

E
m que pese
o
esforço argumentativo
e interpretativo
d
o impetrante,
a
decisão impetrada traz fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva e a impossibilidade de sua conversão em medidas cautelares alternativas.

2.

Na espécie, a prisão preventiva funda-se na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e os registros criminais do acusado.
E, quanto aos últimos,
a jurisprudência d
o Tribunal da Cidadania
vai de encontro ao defendido no caso
concreto,
já que é
: “(...)
pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Ademais,

registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.” (AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

3
. A “p
reservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

4
.
O
impetrante alega que
o paciente é tecnicamente primário, possui b
ons antecedentes (ato infracional e ação e penal em curso) e não
se
dedica à
s
atividades criminosas.
Entretanto,
é
insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

5
.
O
s
questionamentos quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de
Habeas Corpus
,
tampouco analisar matéria não apreciada pel
a instância precedente
.

6
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009965-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9965
-
49
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUÍZA DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA –
TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
K
ennedy Azevedo Silva J
ú
nior

(ID 3528075)
ante a alegação de constrangimento ilegal
praticado pel
a
M
M
.
Ju
í
z
a
de Direito da
4
ª Vara
Criminal de
Cariacica –
Tribunal do Júri
,
que,
nos autos
originários
nº 00
12522
-2
9
.202
0
.8.08.00
12, manteve a prisão preventiva do paciente
pela
suposta

prática d
o
s
crime
s descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03
,
visando
assegurar a ordem pública e
tendo em conta seus
registros criminais.

Sustenta

o
impetrante, em síntese,
que: I) não há
justa causa
para a
manutenção da prisão preventiva do paciente,
que encontra-se preso há quase 02 (dois) anos
;
II) desnecessidade da
privação de liberdade
pelo não preenchimento d
os requisitos
d
o art. 312 do CPP,
por
ausência de contemporaneidade e
de
severidade dos antecedentes
criminais
, bem como pela atual desproporcionalidade da medida,
considerando o instituto da detração penal e possível
reconhecimento do tráfico privilegiado;

II
I)
a
manutenção da prisão preventiva do paciente
fund
ou-se n
a
garantia da ordem pública
com base
na existência da ação penal n
º
0002573-49.2018.8.08.0012
pela

prática d
o crime de

receptação de uma motocicleta
,
bem como
no s ato s infraciona is análogo s
aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nº 0020169-17.2016.8.08.0012
-
por port
ar
, na companhia de um colega, 02 (duas) buchas de “maconha” e 02 (dois) frascos de “loló”;
IV) tais antecedentes, por si só, não evidenciam concretamente que o paciente em liberdade, voltará a delinquir;
V) as condutas abstratas atribuídas ao acusado não foram praticadas mediante violência ou grave ameaça em suas elementares,
tampouco n
o modo de operaç
ão; V
I
)

no que se refere ao processo n
º
0002573-49.2018.8.08.0012, foi realizado acordo de suspensão condicional,
que o
acusado vinha cumprindo regularmente as obrigações impostas;
VII) no tocante aos
autos de apuração d
e
ato
s
infraciona
is
, foram encontradas na posse do
paciente
somente duas buchas de “maconha” e dois frascos de “loló”,
o
que
facilmente
conduziria à desclassificação para o
tipo

do
art. 28 da Lei nº 11.343/06;
VIII) quanto à
ação penal objeto d
este
writ
, conforme se depreende dos depoimentos dos agentes policiais, foi encontrada na posse
do paciente
uma bolsa da Nike contendo substâncias ilícitas, um carregador de pistola e munições,
n
o entanto,
esta bolsa sequer foi
encaminha
da
para a central de custódia para realização de perícia que, por sua vez, também não foi realizada,
não sendo possível demonstrar que esta
realmente
pertencia
ao paciente;
IX)

a
alcunha
de
“Juninho Pesadelo”,
considerado indivíduo de altíssima periculosidade,
foi
erroneamente atribuída ao paciente
mais uma vez, o que se deu em sede de contrarrazões ao recurso em sentido estrito, apresentadas pelo ilustre Promotor de Justiça
;
X
)
o paciente faz jus à redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado)
, já que preenche todos os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes (ato infracional e ação e penal em curso) e não dedicação às atividades criminosas; XI)
ausência de proporcionalidade da atual medida, sobretudo considerando o cômputo do tempo em que o paciente permaneceu preso provisoriamente e a possibilidade de determinação de
cumprimento de
pena em
regime inicial
semiaberto ou aberto.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura, ou, em caráter subsidiário,
a
conversão

em cautelares diversas da prisão.

D
ecisão indeferindo o pedido (ID 3554670).

Parecer Ministerial pel
a
denegação da ordem
(ID
3654416
).

Pois bem.

Q
uanto aos
fatos,
extrai-se

que:
“(...)
no dia 11/
12/
2020, por volta das 18
h
09min, na Avenida Santa Leopoldina, próximo à escola Maria Guilhermina de Castro, no bairro Campo Verde, Cariacica/ES, o denunciado LEANDRO, de forma livre e consciente e com vontade de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas SD/PMES PHOST
E
R LAURENT DO AMARAL e CB/PMES THIAGO BICALHO DO AMARAL, ora policiais militares no exercício de suas funções,
dando início à execução de dois crimes de homicídio que somente
não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou devidamente apurado que as vítimas, policiais militares, realizavam patrulhamento tático monitorado no bairro Campo Verde, mais precisamente na Avenida Santa Leopoldina, quando avistaram os denunciados em uma motocicleta, em atitudes suspeitas.

Imediatamente, os policiais iniciaram a ordem de parada, todavia, ao perceberem a presença das vítimas, os denunciados tentaram evadir-se do local, momento em que caíram com a motocicleta, tendo o denunciado KENNEDY caído ao chão e prontamente capturado.

Ato contínuo, o denunciado LEANDRO, sacou a arma de fogo que portava e começou a efetuar disparos contra as referidas vítimas.

Com o objetivo de repelir injusta agressão, as vítimas
SD/PMES PHOST
E
R LAURENT DO AMARAL e CB/PMES THIAGO BICALHO DO AMARAL
efetuaram disparos de fogo na direção do denunciado LEANDRO, que conseguiu empreender fuga até o momento em que foi devidamente capturado.

Após a contenção do denunciado LEANDRO, foram realizadas as devidas buscas na localidade, sendo posteriormente encontrada a arma de fogo que portava
ilegalmente, 01 (um) revólver calibre .38, conforme auto de apreensão de fl. 13.

De igual modo, após a busca pessoal em desfavor do denunciado KENNEDY, também foram apreendidas (conforme auto de apreensão de fl. 13), 28 (vinte e oito) buchas de substância similar a 'maconha', 06 (seis) pedras de substância similar ao 'crack', 74 (setenta e quatro) pinos de substância similar a 'cocaína', bem como 05 (cinco) munições de calibre .38, 04 (quatro)
munições de calibre .380, 01 (um) carregador de pistola calibre .380, todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(...)”

Afere-se que, após a
pronúncia,
a nobre
magistrada singular

proferiu
uma decisão

mantendo
a prisão preventiva do paciente, aos seguintes
fundamentos
:

“
(...)
Os argumentos sustentados pela defesa de baixa lesividade do crime de receptação e a quantidade reduzida de drogas apreendidas quanto ao ato infracional análogo ao crime de tráfico, não são suficientes para afastar o entendimento desta Magistrada de que os registros criminais do acusado demonstra a necessidade de sua custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. Independentemente do grau de lesividade do crime e/ou quantidade de substância entorpecente apreendida, no caso do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, a existência de registros criminais e/ou de atos infracionais anteriores, demonstra a alta probabilidade de reiteração criminosa por parte do acusado.

No que se refere ao argumento de suspensão condicional do processo referente ao crime de receptação, ao contrário do que pretende a defesa, com tal argumento, tal fato deixa ainda mais evidente o desrespeito do acusado para com as leis, deixando claro, ainda, que o mesmo não se importa com a Justiça. O acusado, mesmo sendo beneficiado com a suspensão condicional do processo, com a condição de não cometer novos crimes, foi preso em flagrante pelos crimes que ora lhe são imputados nos presentes autos.

Em relação aos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, entendo que a quantidade reduzida de substância entorpecente e a extinção do feito pela maioridade não são suficientes para a desconsideração da alta probabilidade de reiteração criminosa do acusado. Muito embora não haja condenação quanto aos supostos atos infracionais, o fato de o acusado ter respondido pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico são suficientes para a configuração do requisito ordem pública, uma vez que responde pela prática da mesma conduta no presente feito, ou seja, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Quanto a contemporaneidade dos registros criminais, argumenta a defesa, em suma, que os atos infracionais foram supostamente praticados há aproximadamente 04 (quatro) anos, e o crime de receptação há aproximadamente 02 (dois) anos. Conforme bem exposto pela própria defesa, os intervalos entre a suposta prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e a suposta prática do crime de receptação, bem como entre os crimes ora em apuração nos presentes autos, foram de aproximadamente 02 (dois) anos entre cada um. A prática de atos infracionais e/ou crimes de maneira intermitente, com intervalos de aproximadamente 02 (dois) anos, deixa evidente a contemporaneidade dos registros criminais. Pelo contrário, seria desconsiderar a reiteração criminosa do acusado e o risco a ordem pública que isso representa.

Além disso, vale ressaltar que, quando o acusado foi preso em flagrante em razão dos supostos crimes apurados nos presentes autos, o processo relacionado ao crime de receptação encontrava-se suspenso. Assim, considerando que o acusado ainda estava respondendo a outro processo criminal, estando, naquele, sob período de prova, decorrente da suspensão condicional do processo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos registros criminais.
(...).”

Após compulsar o caderno processual e, em que pese
o
esforço argumentativo
e interpretativo
d
o impetrante,
e
ntendo que a
decisão impetrada traz fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva e a impossibilidade de sua conversão em medidas cautelares alternativas.

Na espécie,
como visto,
a prisão preventiva funda-se na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e os registros criminais do acusado.
E, quanto aos últimos,
a jurisprudência d
o Tribunal da Cidadania
vai de encontro ao defendido no caso
concreto,
já que é
: “(...)
pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Ademais,

registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva
.
” (AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)
(g.n.)

Consigno que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

O
impetrante alega que
o paciente é tecnicamente primário, possui b
ons antecedentes (ato infracional e ação e penal em curso) e não
se
dedica à
s
atividades criminosas.
Entretanto,
é
insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Quanto ao ponto
,
consoante
manifestado inúmeras vezes pel
o
Superior Tribunal de Justiça
,
registro

que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
(STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

Destaco
ainda
que os fatos narrados pelos policiais militares no
B
oletim
Unificado nº 43831553
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa.

Além do mais, consta
no auto de a
preensão de fl. 1
6
,
que o paciente portava
28 (vinte e oito) buchas de substância similar a “maconha”, 06 (seis) pedras de substância similar ao “crack”, 74 (setenta e quatro) pinos de substância similar a “cocaína”,
além de uma arma de fogo calibre .38,
05 (cinco) munições de calibre .38, 04 (quatro)
munições de calibre .380
e
01 (um) carregador de pistola calibre .
380
, todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
não havendo que se falar, a princípio, em
ausência
de periculosidade
do paciente.

Ressalto,
por fim,
que
os
questionamentos quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de
Habeas Corpus
,
tampouco analisar matéria não apreciada pel
a instância precedente
.

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo,
assim,
tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

D
iante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9965
-
49
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUÍZA DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA –
TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. JURIDICIDADE DA DECISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.

E
m que pese
o
esforço argumentativo
e interpretativo
d
o impetrante,
a
decisão impetrada traz fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva e a impossibilidade de sua conversão em medidas cautelares alternativas.

2.

Na espécie, a prisão preventiva funda-se na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e os registros criminais do acusado.
E, quanto aos últimos,
a jurisprudência d
o Tribunal da Cidadania
vai de encontro ao defendido no caso
concreto,
já que é
: “(...)
pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Ademais,

registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.” (AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

3
. A “p
reservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

4
.
O
impetrante alega que
o paciente é tecnicamente primário, possui b
ons antecedentes (ato infracional e ação e penal em curso) e não
se
dedica à
s
atividades criminosas.
Entretanto,
é
insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

5
.
O
s
questionamentos quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de
Habeas Corpus
,
tampouco analisar matéria não apreciada pel
a instância precedente
.

6
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 07 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.